Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014762-60.2019.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SANTANA
AGRAVADA: LUCIANA DE LIMA ASATO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SANTANA, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável, Divisão de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas (Processo no 1006171-32.2018.8.11.00371), que concedeu a guarda provisória da filha do casal, em favor da mãe, ora agravada LUCIANA DE LIMA ASATO. (Id. 17766484)
Após o regular processamento, o presente recurso foi incluído para julgamento na sessão do dia 28-04-2020, com regular intimação das partes para o ato. (Id. 40175071)
O recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido por decisão colegiada unânime (Id. 40959994), e o acórdão publicado no DJE em 06-05-2020.
O Ministério Público em manifestação, devolveu os autos para que seja procedida nova intimação, tendo em vista que o sistema procedeu a ciência automaticamente, antes de decorrer o prazo, e os autos aportarem, apenas na data de 06-05-2020, na caixa da Procuradoria Geral de Justiça no Sistema PJE, informa ainda que não é a primeira vez que um processo eletrônico não chega na data da intimação. (Id. 41314482)
O agravante CARLOS ALBERTO SANTANA peticiona nos autos para alegar cerceamento de defesa e consequente nulidade do julgamento, tendo em vista que requereu a sustentação oral, seguindo orientações desta e. Corte, porém não lhe foi oportunizada a manifestação durante a sessão de julgamento. (Id. 41884989)
Os autos foram encaminhados à Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado para apurar os fatos narrados pelo agravante.
Com a devida Certificação, os autos retornaram conclusos.
O Código de Processo Civil dispõe:“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”
Acerca do tema, a doutrina nos ensina:
“A má-fé subjetiva (conduta dolosa, com o propósito de lesar a outrem) sempre foi severamente punida, no âmbito tanto do direito público como no do privado. Há, porém, uma outra visão da boa-fé, que se desprende do subjetivismo, para se localizar objetivamente no comportamento do agente, como exigência de ordem ético-jurídica. Essa boa-fé objetiva assumiu maior relevo em nosso direito positivo com o advento do Código do Consumidor e do novo Código Civil, que a adotaram como um dos princípios fundamentais do direito das obrigações. A infração à boa-fé objetiva é sancionada, independentemente de dolo ou culpa do agente. Consiste o princípio da boa-fé objetiva em exigir do agente que pratique o ato jurídico sempre pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a ideia de lealdade e lisura. Com isso, confere-se segurança às relações jurídicas, permitindo-se aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados e esperados.” (Código de Processo Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. – 20. ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016.)
O agravante alega nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, por cerceamento de defesa decorrente, da não oportunidade de sustentação oral, embora requerida.
Em que pese os argumentos do agravante, o alegado cerceamento de defesa não se configura, conforme apuração feita pela Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado.
Eis teor da Certidão (Id. 48113498):
“CERTIFICO que o pedido de sustentação oral solicitado pelo advogado do agravante, DR. GILBERTO JOSÉ CADOR, foi registrado, sendo enviado no dia da sessão do dia 28/04/2020 o link e senha para entrada na plataforma LIFESIZE. Todavia, em conversa pelo whatsapp com a assistente de plenário, após o envio do link e senha, o advogado respondeu nos seguintes termos: "Ok. Obrigado. Mas eu não me recordo de ter pedido sustentação oral".
CERTIFICO que a sessão do dia 28/04/2020 teve continuação no dia 30/04/2020 e diante do declínio presumido em se fazer a sustentação oral, o advogado não entrou na plataforma da sessão e, portanto, anunciou-se o resultado do julgamento (146 da pauta), conforme consta no vídeo disponibilizado no YOUTUBE.”
Da Certidão acima transcrita, extrai-se que foi oportunizada ao agravante a realização da sustentação oral, tanto que o Departamento responsável manteve contato com o causídico do agravante, via aplicativo whatsapp, e disponibilizou o link da plataforma LIFESIZE, bem como a senha para acesso ao sistema.
Porém, o causídico do agravante expressamente respondeu: “Ok. Obrigado. Mas eu não me recordo de ter pedido sustentação oral”, e no momento em que deveria ingressar na plataforma para fazer a sustentação oral, não fez o acesso, e de consequência não compareceu ao ato, isto é, à sessão de julgamento, razão pela qual o processo foi julgado regularmente.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade de julgamento por cerceamento de defesa, uma vez que a sessão de julgamento seguiu os trâmites legais.
Registro que a Certidão é revestida de fé pública, e, além disso, veio acompanhada de “prints” das conversas mantidas entre os Servidores desta e. Corte e o causídico, o que afasta de pronto qualquer alegação de nulidade.
Importante destacar que o causídico do agravante violou o disposto no art. 5o do CPC, isto é, o princípio da boa-fé processual, pois não agiu com lealdade e ética, uma vez que, para alegar uma nulidade de julgamento, trouxe fatos e informações inverídicas, como restou comprovado nos autos, com a finalidade de tumultuar o andamento do feito e causar insegurança jurídica às partes envolvidas.
Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade de julgamento. Advirto que em caso de nova violação do art. 5o do CPC, a parte e o causídico sofrerão as sanções legais cabíveis.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora